Tribunal: TJDFT
Processo: 0734208-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, respondem as pessoas jurídicas de direito público, bem como as de direito privado prestadoras de serviços públicos objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes. Essa responsabilidade objetiva encontra fundamento na “teoria do risco administrativo”, segundo a qual faz emergir, da mera ocorrência do fato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e ou patrimonial sofrido, independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais.
2. No caso, indene de dúvidas que foi o veículo a serviço da ré que, ao dar a partida, atropelou e causou a morte do pai e esposo das autoras. Ainda que a vítima estivesse deitada em local público não destinado a tal uso, tal fato, por si só, não autorizaria o preposto da ré a empreender manobras sem se cercar da absoluta certeza que poderia movimentar o veículo, sobretudo porque o caminhão estava estacionado em local que não se destina à parada de veículos. Desse modo, não há culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade objetiva.
3. Por outro lado, a conduta da vítima de deitar-se para cochilar em calçada pública em frente a um caminhão deve ser considerada como fator atenuador do quantum indenizatório (art. 945, CC). A jurisprudência deste e. TJDFT é no sentido de que “a culpa concorrente da vítima acarretará a redução do quantum indenizatório na proporção da sua culpa.” (Acórdão 1142349, 20160710154838APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 463/465).
4. Recursos improvidos. Sentença mantida.